Tribunal: TCU
Processo: 022.020/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de agência de comunicação para apoio à assessoria de Comunicação e Ouvidoria Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Savannah Soluções em Comunicação Ltda. - EPP, com pedido de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2021, aberto pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA (PPSA), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 12 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA; e 9.3. retornar os presentes autos à Selog para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.